Tribunal: TJMT
Processo: 1013999-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013999-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EVANIL DA SILVA E SOUZA - CPF: 824.983.851-34 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos quais se buscava a declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, bem como a cessação dos descontos realizados em benefício previdenciário e a reparação por supostos danos decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada necessidade de perícia grafotécnica afasta a competência do Juizado Especial Cível; (ii) estabelecer se há interesse de agir diante da resistência à pretensão deduzida em juízo; e (iii) determinar se é válida a contratação de cartão de crédito consignado com RMC e legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação abstrata de necessidade de perícia grafotécnica não afasta a competência do Juizado Especial quando o conjunto probatório documental já produzido se mostra suficiente para o julgamento do mérito, em consonância com os princípios da celeridade e simplicidade do microssistema dos Juizados.

4.

O interesse de agir decorre da própria resistência à pretensão deduzida, sendo bastante a alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário para legitimar a provocação jurisdicional, cabendo a análise da validade da contratação ao mérito da demanda.

5.

A prova documental demonstra a formalização do vínculo contratual mediante termo de adesão assinado, acompanhado de documentos pessoais, além da efetiva disponibilização de crédito por transferências eletrônicas e do envio de faturas ao endereço informado.

6.

A negativa genérica de contratação ou de recebimento de valores não prevalece diante dos elementos que evidenciam a celebração do negócio e a utilização do crédito, especialmente considerando o significativo lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da ação.

7.

O cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável constitui modalidade contratual admitida no ordenamento jurídico, inexistindo, no caso concreto, demonstração de erro substancial, vício de consentimento ou abusividade capaz de invalidar o ajuste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A mera alegação de necessidade de perícia grafotécnica não afasta a competência do Juizado Especial quando a prova documental é suficiente para o julgamento do mérito.

2.

O interesse de agir está caracterizado pela resistência à pretensão deduzida em juízo, sendo a eventual improcedência matéria de mérito.

3.

Comprovada documentalmente a contratação e a disponibilização do crédito, são legítimos os descontos decorrentes de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013999-46.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Maria Evanil da Silva e Souza

Recorrido(s):

Banco Inter S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

PRELIMINARES:

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA

Colendos Pares,

A instituição financeira sustenta que a controvérsia sobre autenticidade da assinatura exigiria prova pericial grafotécnica, incompatível com o rito dos Juizados, o que afastaria a competência do Juizado Especial.

A controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental já produzida, sendo desnecessária dilação probatória complexa. A necessidade abstrata de perícia não afasta, por si só, a competência do Juizado quando o conjunto probatório existente permite julgamento do mérito, em consonância com os princípios da celeridade e simplicidade que regem o microssistema.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

É como voto.

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Colendos Pares,

Sustenta o recorrido inexistir interesse processual, sob o argumento de que a contratação seria válida e comprovada documentalmente.

Também não procede.

O interesse de agir decorre da própria resistência à pretensão deduzida em juízo, sendo suficiente a alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário para legitimar a provocação jurisdicional. A eventual improcedência do pedido constitui exame de mérito, não condição da ação.

Rejeita-se a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A controvérsia recursal restringe-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e à legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrente.

O conjunto probatório revela a formalização do vínculo mediante termo de adesão assinado, acompanhado de documentação pessoal, além da efetiva disponibilização de valores por meio de transferências eletrônicas ocorridas em 30/06/2016, no montante de R$ 1.007,00, e em 06/07/2017, no valor de R$ 397,00, bem como emissão sucessiva de faturas encaminhadas ao endereço informado, circunstâncias que demonstram a existência da relação jurídica e a ciência da consumidora acerca da operação.

As alegações de inexistência de contratação, ausência de repasse de valores ou vício de consentimento não se sustentam diante da prova documental produzida.

A negativa genérica não prevalece quando confrontada com elementos que indicam celebração do negócio e disponibilização do crédito, sobretudo considerando o lapso temporal entre a contratação ocorrida em 2015 e o ajuizamento da ação apenas em 2025, circunstância que enfraquece a alegação de desconhecimento.

Também não se verifica erro substancial ou abusividade intrínseca da modalidade RMC.

O cartão de crédito consignado é espécie contratual admitida no ordenamento jurídico, exigindo-se demonstração concreta de vício de vontade ou falha informacional relevante para sua invalidação, o que não se evidencia no caso concreto.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026